Tribunal: TJDFT
Processo: 0731886-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731886-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: TAYUAN PERICLES PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0730327-38.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de TAYAN PERICLES PEREIRA DE ANDRADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 242375831, autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de TAYUAN PÉRICLES PEREIRA DE ANDRADE, com pedido de tutela de urgência antecipada, cumulando pretensões de obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta prática de contrafação de materiais didáticos de titularidade da parte autora. Alega a parte autora que é detentora dos direitos autorais sobre cursos e materiais didáticos disponibilizados por meio da plataforma “Gran Cursos Online”, os quais estariam sendo comercializados de forma ilícita pelo requerido, sem autorização, por meio de contatos realizados via aplicativo WhatsApp e mediante recebimento de valores por chaves PIX vinculadas ao nome do réu. Sustenta que a conduta do requerido configura violação aos direitos autorais, concorrência desleal, publicidade enganosa e uso indevido de marca registrada, o que ensejaria a concessão de tutela de urgência para cessação imediata da prática ilícita. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em exame, embora a narrativa dos fatos apresentada pela parte autora seja detalhada e acompanhada de documentos que indicam a existência de conversas entre a autora e o requerido, nas quais este supostamente oferece acesso à plataforma de cursos mediante pagamento via PIX, não se verifica, neste momento processual, a presença de prova robusta e inequívoca da efetiva comercialização dos produtos de titularidade da autora. A documentação acostada aos autos (ID 239004848, especialmente os registros de conversas e simulações de pagamento) revela indícios da prática alegada, mas não comprova, de forma cabal, que o requerido tenha efetivamente disponibilizado ou entregue os conteúdos protegidos por direitos autorais, tampouco que tenha havido transações comerciais concretizadas com terceiros consumidores. A simulação de pagamento, por si só, não é suficiente para demonstrar a ocorrência da contrafação, sendo necessário, ao menos, um elemento de prova que comprove a entrega do conteúdo ou o acesso indevido à plataforma da autora. Ademais, a medida pleiteada pela parte autora possui natureza inibitória e de cunho restritivo, com potencial de afetar direitos fundamentais do requerido, como a liberdade de comunicação e o uso de seus meios de pagamento e redes sociais. A imposição de tais restrições, sem a devida comprovação da prática ilícita, pode configurar medida desproporcional e prematura, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora alegado, não se mostra suficientemente demonstrado nos autos. A mera possibilidade de continuidade da suposta prática ilícita, sem a comprovação de sua efetiva ocorrência, não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Intime-se a parte autora para informar o endereço do requerido e/ou requerer a diligência que entender cabível. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 74708422), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer visando cessar a conduta do réu consistente em comercializar e reproduzir ilegalmente os cursos e materiais didáticos de sua propriedade autoral, por meio de diversos telefones celulares. Sustenta que há prova documental robusta nos autos, especialmente registros de conversas via WhatsApp (IDs, 239004857, 239004860 e 239004862), nas quais o agravado oferece acesso aos cursos da agravante, mediante pagamento via PIX, indicando dados bancários de sua titularidade. Aduz que a decisão agravada desconsiderou as provas juntadas, exigindo comprovação da entrega do conteúdo, o que, segundo a agravante, inverte o ônus da vítima e contraria a legislação autoral. Argumenta que a conduta do agravado é reiterada, com potencial de causar danos patrimoniais e à reputação da empresa. Acrescenta que há registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o agravado, reforçando o risco à integridade da autora e à continuidade da prática ilícita. Ressalta que a comercialização indevida dos cursos compromete a credibilidade da marca “Gran Cursos Online”, registrada no INPI, e viola direitos autorais e de personalidade da pessoa jurídica. Alega que os bloqueios da linha telefônica do agravado e do aplicativo de WhatsApp por ele utilizado mostram-se necessários. Defende, ainda, que caberá aos bancos fornecer os dados sobre as movimentações financeiras geradas com a venda ilegal dos cursos da agravante, bem como bloquear os valores e suspender a conta mantida pelo agravado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) impor ao réu a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00; b) oficiar à empresa TIM e Claro para que procedam ao bloqueio da linha telefônica (82) 9613-9086, 82) 9353-8812 e (62) 8115-1449; c) oficiar à empresa Facebook para bloquear e suspender a conta de WhatsApp vinculada ao telefone 62) 8115-1449, (82) 9613-9086 e (82) 9353-8812; c) determinar ao Banco Santander e SHPS Tecnologia e Serviços LTDA que apresentem os dados e históricos das transações financeiras da conta mantida pelo réu, bem como proceda a suspensão da conta e o bloqueio de valores auferidos ilegalmente pelo agravado. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 74721520). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há elementos indiciários fortes que demonstram a verossimilhança das alegações. O agravante juntou conversas que registram a oferta, por parte do requerido, de materiais didáticos digitais da agravante, mediante pagamento via PIX, no valor de R$ 70,00, utilizando-se de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Além disso, foi juntado o registro de boletim de ocorrência, que indica a venda não autorizada dos conteúdos da agravante. Há, portanto, indícios de que o requerido estaria comercializando conteúdo de autoria da agravante, à míngua de autorização ou vínculo jurídico que o legitimasse para tanto. Com efeito, referidas condutas, em tese, configuram violação aos direitos autorais, nos termos dos arts. 29, I, e 102 da Lei no 9.610/1998, sendo passíveis de repressão imediata para cessar a prática lesiva e resguardar os direitos patrimoniais e morais do titular da obra. Nesse sentido, transcrevo os artigos acima descritos: Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral; Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Nesse contexto, restaram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente. A suposta conduta do agravado/réu que, sem autorização, promove a comercialização de conteúdo digital de propriedade de terceiro, configura afronta direta aos direitos patrimoniais e morais da agravante, além de gerar prejuízo econômico substancial à titular dos direitos e expor consumidores à prática ilícita. Além disso, a persistência desse comportamento ilícito não apenas aprofunda os danos já causados, como amplia os efeitos deletérios da violação, justificando a pronta atuação do Poder Judiciário. Assim, impõe-se a adoção de medida judicial que determine ao agravado a imediata abstenção da comercialização de materiais didáticos cuja propriedade intelectual é alheia. Passo, doravante, a apreciar o pedido para que sejam deferidas medidas para bloquear a conta bancária do agravado e afastar o sigilo bancário, bem como para que sejam determinados o bloqueio da linha telefônica e do aplicativo de WhatsApp do agravado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as medidas mais prementes a serem adotadas, visando impedir a violação aos direitos autorais do agravante, já estão sendo deferidas, sendo que as demais diligências postuladas, nesta fase inicial, não se mostram adequadas e nem observam o princípio da razoabilidade, devendo-se aguardar o contraditório e a dilação probatória. Com efeito, a demanda está em fase embrionária, sendo que as medidas extremas postuladas pelo agravante, consistentes no bloqueio de aplicativos e da linha telefônica do agravado, somente podem ser adotadas caso as medidas anteriormente adotadas se mostrem insuficientes e haja a demonstração da efetividade da medida postulada. Nesta fase inicial, sequer foi demonstrada a efetividade da medida, pois o bloqueio postulado não garantirá, por si só, que a conduta do agravado seja cessado, já que poderá utilizar de outros números telefônicos para a suposta venda de cursos e materiais do agravante. Em relação ao pedido de bloqueio de conta bancária, verifico que não restou demonstrada que a conta é utilizada pelo agravado exclusivamente para a venda de materiais e cursos de autoria do agravado, sendo que o bloqueio poderia atingir recurso legitimamente adquiridos pelo agravado. Além disso, o pedido cautelar de arresto exige a presença dos requisitos legais, conforme dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, com a demonstração de que o devedor está dilapidando o patrimônio visando frustrar eventual execução. No caso, sequer há a demonstração dos requisitos legais para o deferimento do arresto, além de o bloqueio poder atingir recursos não advindos da suposta prática ilícita. Diante desse cenário, constata-se que não há, no momento, evidências suficientes quanto à probabilidade do direito, tampouco quanto à urgência da medida, que justifique o deferimento da tutela pleiteada, sendo necessária aguardar o contraditório e a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos delineados nos autos. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, DE LINHA TELEFÔNICA E DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. DEPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PRETENDIDAS. INDEFERIMENTO. 1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil. 2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, cabendo ao magistrado adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. 3. Observado que o bloqueio da conta corrente da agravante poderá atingir valores e operações financeiras não relacionadas à comercialização dos produtos educacionais, a medida pretendida se assemelha ao arresto cautelar, modalidade de constrição judicial que exige a demonstração do direito invocado, além de evidente risco ao resultado útil do processo, pressupostos não caracterizados no caso concreto. 3.1. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar o volume de produtos educacionais pretensamente comercializados, de modo a aquilatar o valor auferido em virtude da conduta ilícita imputada à parte agravada, e não se encontrando evidenciado o risco de insolvência, a caracterizar a possibilidade de frustração do cumprimento da obrigação, caso venha a ser julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por inviabilizado o bloqueio de valores depositados em conta corrente. 4. Mostra-se desproporcional o bloqueio da linha telefônica e da conta no WhatsApp da agravada, quando observado que tal medida não teria a efetividade necessária para impedir continuidade da comercialização ilícita de produtos produzidos pela agravante, tendo em vista que há possibilidade de utilização de outra linha telefônica ou outra conta no aplicativo de mensagens para o mesmo fim. 5. Correto o indeferimento da tutela de urgência, quando as medidas restritivas pretendidas pela parte autora, além de desproporcionais, se mostrem ineficazes para o fim de evitar a continuidade da lesão que fundamenta a pretensão deduzida na inicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609990, 07195552420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal para DETERMINAR que o requerido se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdos de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada ato de comercialização indevida, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado para a intimação do agravado. Oportunizo ao agravado, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora